Tribunal: STF
Processo: AI 763169
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL. EMISSÃO DE CERTIDÕES. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.
	Controvérsia decidida à luz de legislações 
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.	Agravo regimental a que se nega provimento.